Tribunal: TJES
Processo: 5018700-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018700-03.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5018700-03.2024.8.08.0000

RECORRENTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE, LUCIA PATRAO MACHADO FONSECA FARIA, WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "B", CPC. TEMA 885/STJ. SÚMULA 581/STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS E FIADORES. NOVAÇÃO (ART. 59, LEI 11.101/05). INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES (ART. 49, §1º). ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno (Id. 16559593) interposto com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra a Decisão da Vice-Presidência (Id. 15965375) na parte que negou seguimento ao Recurso Especial (Id. 14569201) quanto à pretensão de sobrestamento/extinção da execução em virtude de recuperação judicial da devedora principal. A negativa fundamentou-se no art. 1.030, I, "b", do CPC, por verificar a conformidade do Acórdão recorrido com o Tema 885/STJ. Os Agravantes pleiteiam o afastamento do óbice, sustentando que a novação recuperacional prevista no art. 59 da Lei 11.101/05 e nos arts. 360 e 366 do CC geraria a exoneração tácita das garantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, aplicando o Tema 885/STJ, deve ser mantida, ou se assiste razão aos Agravantes quanto à tese de que a novação civil os distingue da incidência do precedente repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 885 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 4. A novação decorrente da concessão da recuperação judicial, prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005, não exonera os coobrigados e fiadores, tendo em vista a ressalva expressa consubstanciada no art. 49, § 1º, da mesma norma, afastando-se a regra geral da novação civil contida nos arts. 360 e 366 do Código Civil. Inteligência da Súmula 581/STJ. 5. A tese recursal que busca a extinção da execução contra os garantidores baseada na novação recuperacional não caracteriza distinguishing (distinção), porquanto ataca diretamente a ratio decidendi e a conclusão central do próprio precedente vinculante. 6. Inexistindo distinção fática ou jurídica, impõe-se a manutenção da Decisão que negou seguimento ao recurso com base na sistemática prevista no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que nega seguimento a Recurso Especial com fundamento na conformidade do Acórdão recorrido com tese firmada em Recursos Repetitivos (Tema 885/STJ) deve ser mantida quando o recorrente se limita a atacar o mérito do próprio paradigma vinculante, sem demonstrar efetiva distinção fática ou jurídica (distinguishing) do caso concreto.

A novação operada pelo plano de recuperação judicial (art. 59 da Lei 11.101/05) é de natureza sui generis e não exonera os coobrigados, fiadores e avalistas, contra os quais os credores conservam seus direitos (art. 49, § 1º, da Lei 11.101/05 e Súmula 581/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360 e 366; Lei 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885); STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5018700-03.2024.8.08.0000

RECORRENTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE, LUCIA PATRAO MACHADO FONSECA FARIA, WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo interno (id. 16559593) interposto por CLEDIMAR GERALDO CREQUE, LUCIA PATRAO MACHADO FONSECA FARIA e WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face do capítulo da decisão (id. 15965375) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial por conformidade com o Tema 885/STJ.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a matéria dos autos se distingue da tese firmada no referido tema repetitivo. Argumentam que a futura aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal implicará novação recuperacional, nos termos dos arts. 360 e 366 do Código Civil e do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, o que acarretaria a exoneração das garantias e a extinção da execução em face dos coobrigados solidários.

O recurso especial teve seu seguimento negado quanto à alegação de necessidade de extinção ou suspensão da execução em face dos coobrigados, matéria regida pelo Tema 885/STJ, assim ementado:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005."

A tese de distinguishing suscitada pelos agravantes não prospera. O argumento de que a novação operada pelo plano de recuperação judicial atrairia as regras gerais do Código Civil - arts. 360 e 366 -, com consequente liberação dos garantes, contraria frontalmente a ratio decidendi do Tema 885/STJ.

Com efeito, o precedente qualificado afasta precisamente essa alegação. O Superior Tribunal de Justiça assentou que a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 possui natureza sui generis, condicionada à ressalva inafastável do art. 49, § 1º, do mesmo diploma, que garante, de forma expressa, a preservação dos direitos dos credores em face dos coobrigados, fiadores e avalistas. Não há, portanto, distinção fática ou jurídica relevante entre a hipótese dos autos e os contornos do precedente vinculante.

O que os recorrentes pretendem, em essência, não é demonstrar o desacerto do juízo de conformidade realizado na decisão agravada, mas rediscutir o próprio mérito de matéria já exaustivamente pacificada sob a sistemática dos precedentes obrigatórios, ônus do qual não se desincumbiram. O agravo interno não é via adequada para essa finalidade.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o voto da eminente relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.